Tribunal: TJES
Processo: 5000493-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO DE TARSO ZANETTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a recurso anterior, no qual se discutia, em agravo de instrumento, matérias relacionadas à ilegitimidade passiva, gratuidade da justiça, prescrição, carência da ação e inversão do ônus da prova em demanda envolvendo contas PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de realizar distinguishing em relação ao Tema 1.150 do STJ; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação quanto à responsabilidade da União e à aplicação de dispositivos legais relativos ao PASEP; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão delimita corretamente o âmbito de conhecimento do agravo de instrumento, com base no art. 1.015 do CPC e no Tema 988 do STJ, afastando o exame de matérias sem urgência, como ilegitimidade passiva e prescrição.

O órgão julgador reconhece expressamente a inadmissibilidade recursal quanto a tais pontos, o que afasta o dever de análise de mérito dessas teses.

O acórdão não utiliza o Tema 1.150 do STJ como fundamento determinante, inexistindo omissão quanto à necessidade de distinguishing.

A decisão examina a controvérsia relativa ao PASEP no contexto da inversão do ônus da prova, concluindo pela ausência de indícios de irregularidade nos extratos apresentados.

O julgado enfrenta a questão da responsabilidade e da gestão do PASEP, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante, o que afasta a alegação de omissão.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já decididas.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício apto a ensejar acolhimento dos aclaratórios.

Considera-se realizado o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. O não conhecimento de matérias em agravo de instrumento, com base no art. 1.015 do CPC e no Tema 988 do STJ, afasta o dever de análise de mérito. 4. Considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão se manifesta, ainda que implicitamente, sobre os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.015; CDC, art. 6º, VIII; Decreto nº 72.276/1976, art. 9º, §8º; Lei Complementar nº 26/1975, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018; TJES, AI 5005225-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de evento (ID.15884304), prolatado por esta Egrégia Câmara Cível, que negou provimento ao recurso anteriormente interposto.

Em suas razões recursais (ID. 16589746), o embargante alega, em síntese, que: (I) o v. acórdão é omisso ao aplicar o Tema 1.150 do STJ ao caso concreto sem realizar o necessário
distinguishing
, uma vez que a controvérsia dos autos não se amolda às hipóteses do referido precedente; (II) a demanda versa exclusivamente sobre os índices de correção aplicados às contas PASEP, cuja definição compete à União, por meio do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, não havendo demonstração de valores indevidamente subtraídos ou de aplicação de índices diversos pelo Banco; (III) houve omissão quanto à análise da violação ao art. 9º, §8º, do Decreto nº 72.276/76 (com alterações posteriores), que evidenciaria a legitimidade da União para figurar no polo passivo; (IV) o acórdão atribuiu indevidamente responsabilidade ao Banco do Brasil, em afronta à legislação de regência; (V) requer o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, notadamente o art. 9º, §8º, do Decreto nº 72.276/76 e o art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de afastar a aplicação do Tema 1.150 do STJ ao caso concreto, reconhecer a responsabilidade da União e prequestionar os dispositivos legais mencionados.

Pois bem
, de início, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa e vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à reapreciação de questões já decididas sob o pretexto de integração do julgado.

Nesse sentido, após a análise detida do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, a inexistência dos vícios apontados.

Com efeito, o acórdão foi absolutamente claro ao delimitar, de maneira rigorosa, o âmbito de conhecimento do agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ. Nesse contexto, restou expressamente consignado que as
matérias relativas à ilegitimidade passiva, à gratuidade da justiça, à carência da ação e à prescrição não comportavam conhecimento por meio de agravo de instrumento
, por ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.

A propósito,

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MAU FUNCIONAMENTO DO “AIR BAG”. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CORRETA DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO . 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor com alegação de danos decorrentes de mau funcionamento de “air bag” (“airbag”) em veículo automotor, rejeita preliminares de (i) ilegitimidade passiva e de (ii) inépcia da petição inicial, (iii) rejeita impugnação à gratuidade da justiça e (iv) determina a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2.
Não conhecimento dos recursos em relação à ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e rejeição da impugnação à gratuidade da justiça . 3. Hipótese em que não se aplica a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, haja vista que não configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em eventual recurso de apelação . Precedentes do e. TJES.

4. Inversão do ônus da prova corretamente aplicada pelo Juiz, porquanto configuradas as hipóteses previstas no art . 6º, inciso VIII, do CDC. Precedentes do c. STJ. 5 . Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005225-14.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 04/06/2024).”

Nesse contexto, o acórdão reconheceu expressamente a inadmissibilidade recursal quanto a esses pontos, afastando, por conseguinte, o dever de enfrentamento de mérito das referidas teses. Pretende o embargante, na realidade, rediscutir a própria conclusão acerca do não cabimento do agravo nesses pontos, o que é manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No mesmo sentido,
não procede a alegação de omissão quanto à necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 1150 do STJ.
Isso porque o acórdão embargado não se valeu desse precedente como razão determinante de decidir, tendo estruturado sua fundamentação, de um lado, na admissibilidade recursal (Tema 988/STJ) e, de outro, na análise dos requisitos para inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

Ademais, no tocante à alegada ausência de enfrentamento da natureza da controvérsia e da inexistência de desfalques ou irregularidades na conta PASEP, verifica-se que o acórdão foi categórico ao examinar tais aspectos no contexto da análise da inversão do ônus da prova. Com efeito, consignou-se, de forma expressa, que os extratos bancários constantes dos autos evidenciam a incidência de atualização monetária, rendimentos e demais acréscimos,
inexistindo indícios mínimos de irregularidade aptos a justificar a inversão do ônus probatório.
No mesmo sentido se mantém o acórdão em relação a análise dos dispositivos legais ligados a gestão do PASEP e a responsabilidade da União.

Portanto, houve enfrentamento direto da matéria, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante, o que afasta, por completo, a alegação de omissão. O que se verifica, na realidade, é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

A propósito, assim compreende o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, porquanto inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026